Tribunal: TJDFT
Processo: 0759049-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.945,01, à título de indenização por danos materiais. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão, uma vez que alegou no recurso inominado que o embargado jamais levou o automóvel na concessionária para análise do suposto defeito, em contradição ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, além de ter alegado que os valores gastos com montagem de pneu e balanceamento devem ser custeados pelo proprietário do automóvel. Requer o provimento dos embargos para excluir da condenação os valores correspondentes a montagem e balanceamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Consta expressamente do acórdão que: “V. Consta dos autos que o consumidor adquiriu o veículo em 30/08/2021, pelo preço constante da nota fiscal, ciente de que havia necessidade de trocar os pneus do bem. Observa-se que, em 06/10/2021, ou seja, 37 dias depois, o recorrido encaminhou-se à oficina para troca dos pneus, ocasião em que foi informado que as rodas estavam fora do padrão mínimo de segurança, o que demandaria maiores ajustes. VI. Os documentos acostados à inicial, especialmente os de ID 36182476 e 36182484, denotam que o veículo apresentava vícios além dos previstos por ocasião do negócio jurídico, na medida em que houve necessidade de balanceamento, alinhamento, desempeno das rodas e também ajuste de geometria. VII. A despeito das alegações recursais, o recorrente não comprovou o estado mecânico em que o veículo foi entregue ao consumidor por ocasião do negócio jurídico, limitando-se a
argumentar que a empresa que realizou a troca dos pneus aplicou um golpe no consumidor e que sabidamente não tem credibilidade no mercado. Ademais, tratando-se de concessionária tradicional, poderia facilmente comprovar a realização da revisão de itens básicos do veículo, porém não o fez”.
V. Além disso, extrai-se do documento de ID 36182484 que do valor pleiteado pelo embargado já está excluído o valor pago pela montagem de pneu e pelo balanceamento, assim, não há de se falar em exclusão da condenação dos valores correspondentes.
VI. Na verdade, pretende a parte Embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VII. Os Embargos de Declaração tem por finalidade sanar eventual vício no acórdão, de modo que a sua rejeição não é suficiente para configurar a sucumbência recursal do embargante para subsidiar o pedido formulado pela parte embargada para majoração dos honorários de sucumbência. Neste sentido: “3. Sem razão. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso distinto, tendo em vista que têm como objetivo tornar a decisão mais limpa, mais clara, sem imperfeições. Eles não atacam o mérito propriamente dito, mas visam sanar os vícios. 4. Ressalto ainda que, mesmo quando os acórdãos de embargos alteram o resultado processual (efeitos infringentes), não foi devido a um novo debate de mérito, mas apenas pela correção de uma omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Logo, ante a ausência de sucumbência recursal em decisão que analisa embargos de declaração, verifica-se a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1368189, 07054100420208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “4. É cediço os embargos de declaração possuírem finalidade precípua de garantir efetiva prestação jurisdicional ao possibilitar reanálise do julgado em caso de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexiste, portanto, em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.